Tribunal: TJSP
Processo: 2144777-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Falecimento de litisconsortes – Habilitação de herdeiros – Possibilidade – Levantamento dos valores condicionado à apresentação do formal de partilha – Precedentes do STJ e desta Corte – Decisão mantida - Recurso desprovido.